Tribunal: TJMT
Processo: 0055878-13.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AUTOS No o 0055878-13.2014.8.11.0041 – COMARCA DA CAPITAL
Interessados: Estado de Mato Grosso e Paranatinga Energia S/A e Outros
Decisão monocrática:
Vistos.
Trata-se de reexame necessário da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária proposta por Paranatinga Energia S/A, Rio do Sangue Energia S/A e Rio Verde Energia S/A em face do Estado de Mato Grosso, julgou procedente os pedidos contidos na inicial e declarou a nulidade dos Autos de Infração no 122656001300056200914; no 122656001300057200916 e no 1226001300058200915.
Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado para este Tribunal de Justiça.
A Procuradoria Geral de Justiça informou ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 103095489).
É o relatório.
Decido.
Conforme consignado, a questão abordada no processo em análise se relaciona a análise do direito à transferência de crédito de ICMS acumulado pelas autoras para a CEMAT, de acordo com a Lei no 7293/2000, Lei no 8629/2006, Portaria no 16/2002 e Portaria no 84/2007.
O Juízo a quo acolheu os pedidos autorais nos seguintes termos:
“[...] Observa-se que as requerentes obtiveram credenciamento da Secretaria de Estado da Fazenda para usufruir do benefício fiscal do art. 4o da Lei Estadual no 7.293/2000, que trata do diferimento de ICMS, sobre determinadas aquisições de bens para o ativo imobilizado, tudo realizado no período de 2004 a 2006.
Ocorre que, em dezembro de 2006, o Estado de Mato Grosso modificou o regime vigorante pela Lei Estadual no 8.629/2006, onde foi inserido o art. 4o-A a Lei Estadual 7.293/2000, onde passou a exigir das empresas beneficiárias desse incentivo fiscal uma resolução declaratória de beneficiário, o que deveria ser requerido no prazo de 60 dias ao fisco estadual e só assim permanecerem com o direito de transferência do ICMS de que fossem titulares.
É fato incontroverso que as requerentes já tinham reconhecido seus credenciamentos pela Secretaria de Estado da Fazenda para usufruir do benefício de ICMS. Ao fazerem solicitações de homologação dos créditos acumulados de ICMS e a autorização para a transferência as Centrais Elétricas Matogrossenses, sobreveio a resposta de que os procedimentos de transferência deveriam obedecer ao Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Créditos Fiscais instituído pela Portaria SEFAZ 84/2007.
Assim, nunca poderia haver legalmente as autuações ora discutidas com base em norma revogada, nos termos do art. 144, do Código Tributário Nacional, que dispõe acerca de que o lançamento reporta-se à data da ocorrência do gato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Portanto, à vista da prova produzida e qualificada por ser documental aliada ao fato da falta efetiva de combate do requerido quanto aos fatos e aos temos da ação, outro caminho não resta para este Juízo que não o de acolher os pedidos iniciais e declarar as nulidades dos autos de infração discriminados nesta demanda.
Pelo exposto, e tudo o mais que dos autos consta, acolho o pedido, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, e declaro a nulidade dos autos de infrações, afastando suas validades para sustentar a pretensão executória satisfativa do Estado de Mato Grosso e declaro o direito das requerentes Paranatinga Energia S/A, Rio do Sangue Energia S/A e Rio Verde Energia S/A a transferir os seus créditos de ICMS indicados, sem diferimento do pagamento do tributo no período de implantação do empreendimento de geração de energia elétrica, tudo corrigido monetariamente nos termos do enunciado da Súmula 411 do Superior Tribunal de Justiça (...)”
Destaca-se, inicialmente, que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, o Tribunal está autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.
Feitas estas considerações, passo à reanálise da sentença.
Voltando os olhos à questão de fundo, vislumbra-se que o caso vertente comporta ratificação da sentença, pelos motivos a seguir declinados.
Extrai-se dos autos que as autoras fazem parte de Grupo Econômico que se dedicam a geração de energia elétrica por meio de Pequenas Centrais Hidrelétricas, e pleitearam junto ao Estado o credenciamento para usufruir o benefício fiscal do diferimento de ICMS.
Com efeito, o art. 144 do Código Tributário Nacional dispõe que " O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada."
In casu, a autuação promovida em desfavor das autoras se deu em razão da transferência de crédito de ICMS sem prévia autorização do fisco, nos meses de novembro e dezembro de 2008.
Nota-se que ela obteve deferimentos de regime especial com base na Lei no 7.293/2000, em sua redação original e regulamentada pelo Decreto 3.893/2002 e Portaria 16/2002, que disciplinou os procedimentos para a fruição dos benefícios previstos nos art. 61 a 63 das Disposições Transitórias do RICMS.
O art. 4o, da Lei no 7.293/2000, estabelece que:
“Art. 4o Os créditos do ICMS, acumulados pelos estabelecimentos das empresas mencionadas no Art. 2o, em razão da aquisição de mercadorias ou bens e da utilização de serviços de transporte, em operações e prestações tributadas, sem diferimento do pagamento do imposto, poderão ser transferidos para a empresa distribuidora de energia elétrica situada no Estado de Mato Grosso.”
O parecer emitido pela Secretaria de Estado de Fazenda pontua que o prazo de 21 anos, previsto na legislação, se refere ao benefício do diferimento do ICMS e não a possibilidade de transferência do crédito fiscal, assim como, a empresa não se encontrava habilitada (sob regime especial) junto a SEFAZ para transferir os créditos fiscais de ICMS a outra empresa, contrariando o art. 10 da Portaria 16/2002-SEFAZ e art. 3o do Decreto 215/2007.
Os autos de infração tiveram como obrigação a transferência de crédito fiscal sem a análise e homologação do fisco, nos meses de novembro e dezembro de 2008, quando estava em vigência o Decreto no 215/2007, e exigia a expedição de Resolução Declaratória de Beneficiário.
Contudo, as autoras requereram a expedição das respectivas resoluções, no entanto, ao analisar tais requerimentos, a SICME do Estado de Mato Grosso manifestou-se por meio do Parecer 013/AJ/11/SICME, no sentido de que, encontrando-se as autoras credenciadas para fruição dos benefícios fiscais, seria desnecessária a emissão da aludida resolução.
Dessa forma, o Estado de Mato Grosso não pode alegar que sua discordância em autorizar e homologar a transferência do crédito de ICMS em comento teria ocorrido por falta da expedição da Resolução Declaratória de Beneficiário da SICME.
Ademais, as autoras apresentaram, no dia 15/07/2008, os requerimentos de homologação dos créditos acumulados e de autorização para a respectiva transferência a CEMAT. Assim, ao examinar os pedidos a SEFAZ emitiu parecer afirmando que o procedimento deveria ser realizado per meio do Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Créditos Fiscais – PAC-e/RUC-e (instituído pela Portaria no 84/2007), tornando desnecessário o requerimento de homologação dos créditos.
À vista disso, nota-se que as autuações, ora discutidas, se deram de forma indevidas, pois as autoras possuíam reconhecidos o direito ao benefício fiscal, de modo que a própria Secretaria de Estado de Fazenda emitiu parecer no qual as requerentes estavam dispensadas da emissão da Resolução Declaratória de Beneficiárias.
Sendo assim, demonstra-se acertado o entendimento adotado pelo magistrado sentenciante que acolheu o pedido posto na inicial.
Ante o exposto, RATIFICO a sentença sob reexame.
Intimem-se.
Cuiabá, 15 de dezembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator convocado